Tribunal: TJES
Processo: 5010261-78.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010261-78.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: LOURIVALDO MEDINA DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FILHOS MAIORES VIVEM COM A EX-ESPOSA NO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DO BEM BENEFICIA A AMBOS. MAIOR VULNERABILIDADE DO GENITOR ENCARREGADO DO CUIDADO DOS FILHOS FINANCEIRAMENTE DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.

2. O C. Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que mesmo quando o filho é maior, a utilização exclusiva do bem pela ex-esposa, na companhia dos filhos maiores, beneficia a ambos, razão pela qual não há que se falar em eventual reparação com o pagamento de alugueis.

3. O exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas (REsp: 1699013/DF).

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
por

SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA MEDINA
contra a sentença de ID
7136351
, proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara
Cível e Comercial do Juízo de Linhares, proferido nos autos da “
ação de arbitramento de aluguéis c/c ressarcimento por uso de bem imóvel partilhado
”
proposta por
LOURIVALDO MEDINA DE JESUS
, que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que “
aquele que estiver na posse do imóvel será responsável pelos pagamentos referentes à 50% do valor do aluguel do imóvel, que será apurado por meio da média dos valores pagos a este título em imóveis próximos e com características semelhantes, por meio de corretores de imóveis ou avaliações de especialistas habilitados, devendo ser comprovada nos autos
”, condenando a parte ré, ainda, ao
pagamento a título indenizatório dos aluguéis decorrentes da posse exclusiva do imóvel,
quantum
este a
ser obtido em sede de liquidação de sentença,
bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID
7136352
), a apelante alega, em síntese, que: (i) a estimativa de aluguel mensal apresentada pelo apelado de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) foi feita unilateralmente e
anexar
juntar nenhuma avaliação, além
de ser incoerente; (ii) a apelante trata-se de pessoa hipossuficient
e
, tendo se utilizado do imóvel por estado de necessidade, morando sempre com seus filhos (prole comum) – que ainda que se tratassem de pessoas maiores de idade, não possuíam condições para mantença, pelo que não há que se falar em pagamento de alugueis, visto que a situação de fato foi para o bem comum de toda prole e não tão somente da
a
pelante, motivo este em que não assiste razão ao pedido do apelado; (iii) quanto ao pedido de ressarcimento por uso exclusivo do imóvel, a decisão que decretou o divórcio não menciona qualquer previsão acerca da obrigação de pagamento de qualquer parcela a título de indenização pela ocupação do imóvel; (iv) em 28/09/2022 o Apelado entrou com nova Ação contra a Apelante, agora requerendo a sobrepartilha do imóvel, mesmo após constar no
d
ivórcio consensual que o imóvel foi avaliado por
ambos
no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como, por acharem justa e conveniente a partilha nos termos expostos, renunciaram a quaisquer possíveis e futuras reivindicações.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja reformada a sentença,
julgando-se improcedente o pedido inicial deduzido na inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e
passo a enfrentar as razões delineadas.

Ao que se depreende, cuidam os autos de ação ajuizada por LOURIVALDO em face de SEBASTIANA com o objetivo de sejam fixados alugueis pela posse exclusiva do imóvel por parte da ré, bem como ressarcimento pelo tempo em que a ex-esposa desfrutou da posse exclusiva do bem.

Cinge-se a controvérsia, assim, à verificação do direito alegado pela parte
apelada em perceber alugueis em razão da fruição exclusiva do bem imóvel por sua ex-esposa.

Da análise dos autos nota-se que, de fato, na ação de divórcio nº 5003289-29.2021.8.08.0030 foi homologado acordo no qual ambas as partes avaliam o bem imóvel em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), descrevendo ainda que o mesmo será vendido e partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento para cada um).

É cediço que o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.

Todavia, a recorrente sustenta que reside no imóvel comum com a prole comum do casal, filhos que, a despeito de serem maiores, não
auferem recursos
suficientes para prover sua própria subsistência.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça
já manifestou
entendimento de que mesmo quando o filho é maior, a utilização exclusiva do bem pela ex-esposa, na companhia dos filhos maiores, beneficia a ambos, razão pela qual não há que se falar em eventual reparação com o pagamento de alugueis. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, desde o divórcio das partes, o ex-marido reside no imóvel comum em companhia da filha (cujo sustento provê quase que integralmente), sem efetuar nenhum pagamento a ex-esposa (coproprietária) a título de aluguel. 4. Como é de sabença, enquanto o filho for menor, a obrigação alimentícia de ambos os genitores (de custear-lhe as despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte) tem por lastro o dever de sustento derivado do poder familiar, havendo presunção de necessidade do alimentando; ao passo que, após a maioridade civil (dezoito anos), exsurge o dever dos pais de prestar alimentos ao filho - em decorrência da relação de parentesco - quando demonstrada situação de incapacidade ou de indigência não proposital, bem como por estar o descendente em período de formação escolar profissionalizante ou em faculdade, observado o trinômio "necessidade de quem recebe, capacidade contributiva de quem paga e proporcionalidade". Inteligência da Súmula 358/STJ. 5. A prestação alimentícia, por sua vez, pode ter caráter pecuniário - pagamento de certa soma em dinheiro - e/ou corresponder a uma obrigação in natura, hipótese em que o devedor fornece os próprios bens necessários à sobrevivência do alimentando, como moradia, saúde e educação. 6. A despeito da alternatividade característica da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.707 do Código Civil enuncia o princípio da incompensabilidade, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, admite mitigação para impedir o enriquecimento indevido de uma das partes, mediante o abatimento de despesas pagas in natura (para satisfação de necessidades essenciais do alimentando) do débito oriundo de pensão alimentícia. 7. Nesse contexto normativo, há dois fundamentos que afastam a pretensão indenizatória da autora da ação de arbitramento de aluguel. Um principal e prejudicial, pois
a utilização do bem pela descendente dos coproprietários - titulares do dever de sustento em razão do poder familiar (filho menor) ou da relação de parentesco (filho maior) - beneficia a ambos, motivo pelo qual não se encontra configurado o fato gerador da obrigação reparatória, ou seja, o uso do imóvel comum em benefício exclusivo de ex-cônjuge.
8. Como fundamento secundário, o fato de o imóvel comum também servir de moradia para a filha do ex-casal tem a possibilidade de converter a "indenização proporcional devida pelo uso exclusivo do bem" em "parcela in natura da prestação de alimentos" (sob a forma de habitação), que deverá ser somada aos alimentos in pecunia a serem pagos pelo ex-cônjuge que não usufrui do bem - o que poderá ser apurado em ação própria -, sendo certo que tal exegese tem o condão de afastar o enriquecimento sem causa de qualquer uma das partes. 9. Ademais,
o exame do pedido de arbitramento de verba compensatória pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge não pode olvidar a situação de maior vulnerabilidade que acomete o genitor encarregado do cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuída
s. 10. Hipótese em que o provimento jurisdicional - pela improcedência da pretensão autoral - submete-se à regra rebus sic stantibus, notadamente por se tratar de controvérsia que guarda relação com institutos de direito de família. 11. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1699013 DF 2017/0107239-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Assim, tendo em vista que a recorrente vive no imóvel juntamente com os filhos comuns do casal (o que não foi refutado pelo apelado no processo), deve ser reformada a sentença a fim de sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, notadamente consider
ando-se que a utilização do imóvel comum está beneficiando a ambos por ser moradia também dos filhos e que,
presumivelmente
, a parte recorrente encontra-se em situação de maior vulnerabilidade, visto que é diretamente encarregada pelo cuidado dos filhos financeiramente dependentes, cujas despesas lhe são, em maior parte, atribuídas, nos termos do entendimento esposado pelo STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

a fim de reformar a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial
.

Tendo em vista o provimento do recurso, inverto os ônus de sucumbência, condenando, assim, a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, mantida, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VOGAL

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes pares, conforme brevemente relatado pela ínclito Desembargador
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SEBASTIANA DE ARAUJO OLIVEIRA MEDINA contra a sentença de ID 7136351, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, proferido nos autos da “
ação de arbitramento de aluguéis c/c ressarcimento por uso de bem imóvel partilhado
” proposta por LOURIVALDO MEDINA DE JESUS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar que “
aquele que estiver na posse do imóvel será responsável pelos pagamentos referentes à 50% do valor do aluguel do imóvel, que será apurado por meio da média dos valores pagos a este título em imóveis próximos e com características semelhantes, por meio de corretores de imóveis ou avaliações de especialistas habilitados, devendo ser comprovada nos autos”, condenando a parte ré, ainda, ao pagamento a título indenizatório dos aluguéis decorrentes da posse exclusiva do imóvel,
quantum
este a ser obtido em sede de liquidação de sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais de Id nº
7136352, a apelante alega, em síntese, que: (i) a estimativa de aluguel mensal apresentada pelo apelado de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) foi feita unilateralmente e anexar juntar nenhuma avaliação, além de ser incoerente; (ii) a apelante trata-se de pessoa hipossuficiente, tendo se utilizado do imóvel por estado de necessidade, morando sempre com seus filhos (prole comum) – que ainda que se tratassem de pessoas maiores de idade, não possuíam condições para mantença, pelo que não há que se falar em pagamento de aluguéis, visto que a situação de fato foi para o bem comum de toda prole e não tão somente da apelante, motivo este em que não assiste razão ao pedido do apelado; (iii) quanto ao pedido de ressarcimento por uso exclusivo do imóvel, a decisão que decretou o divórcio não menciona qualquer previsão acerca da obrigação de pagamento de qualquer parcela a título de indenização pela ocupação do imóvel; (iv) em 28/09/2022 o Apelado entrou com nova Ação contra a Apelante, agora requerendo a sobrepartilha do imóvel, mesmo após constar no divórcio consensual que o imóvel foi avaliado por ambos no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), bem como, por acharem justa e conveniente a partilha nos termos expostos, renunciaram a quaisquer possíveis e futuras reivindicações.

O nobre Desembargador Relator conheceu do recurso ora interposto e conferiu-lhe provimento para
reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral.

Após apreciação acurada acerca da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente, pedindo vênia ao Desembargador Relator, entendo por bem
inaugurar a divergência
exclusivamente quanto necessidade de inversão do ônus sucumbencial, a fim de condenar o autor, ora recorrido, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Logo, diante do provimento do presente recurso, com a consequente improcedência do pedido formulado pelo autor, ora recorrido, necessário a inversão do ônus de sucumbência para condená-lo
ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, reconhecendo-se a suspensão da obrigação imposta em face da gratuidade judiciária deferida em primeira instância.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, e por despiciendas outras considerações, peço vênia ao Eminente Relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, para
instaurar divergência,

exclusivamente em relação a ausência de inversão do ônus de sucumbência
,
de modo a:
(i) CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIANA DE ARAÚJO OLIVEIRA,
para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido autoral e,

por conseguinte,
inverter
os ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
Outrossim, manter suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (Id nº 7136229), nos moldes do §3º do art. 98, do Diploma Processual Civil.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.